Tribunal: TCU
Processo: 017.362/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5330/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.362/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Belchior Melo (XXX.901.237-XX); Daniel Moreira Faria (XXX.158.236-XX); Daniel Mourao Nunes (XXX.708.597-XX); Daniel de Andrade Romero Barbosa (XXX.653.167-XX); Eliete dos Santos Pereira (XXX.509.577-XX); Guilherme Turon Rocha (XXX.172.337-XX); Thiago Nunes Teles do Couto (XXX.466.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.